Tribunal: TJSP
Processo: 1000147-43.2020.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Cotas condominiais – Parcela vencida em novembro/2019 que deve ser extirpada da condenação, eis que incontroverso que já havia sido quitada – Repetição, em dobro, de tal montante, no entanto, descabida, dada a ausência de má-fé na cobrança – Precedentes – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003404
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000147-43.2020.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante LAERCIO
RIBEIRO, é apelado CONDOMÍNIO NATIVO CLUBE GRANJA VIANNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000147-43.2020.8.26.0152 -Voto no
2
VOTO No 40573
APEL. No: 1000147-43.2020.8.26.0152
COMARCA: COTIA
APTE: LAERCIO RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO: CONDOMÍNIO NATIVO CLUBE GRANJA VIANNA
AÇÃO DE COBRANÇA Cotas condominiais Parcela
vencida em novembro/2019 que deve ser extirpada da
condenação, eis que incontroverso que já havia sido quitada
Repetição, em dobro, de tal montante, no entanto,
descabida, dada a ausência de má-fé na cobrança

Precedentes Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Condomínio Nativo
Clube Granja Vianna contra Laercio Ribeiro que, pela r. sentença de págs.
157/159, declarada à pág. 167, proferida pelo magistrado CARLOS ALEXANDRE
AIBA GUEMI, cujo relatório se adota, foi julgada procedente para condenar o
requerido ao pagamento das parcelas apontadas na inicial, cada qual corrigida e
acrescida de juros a contar do vencimento e de multa, consoante dispõe o art.
1336, § 1o, CC. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas
processuais corrigidas desde o desembolso e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor total da condenação, mas ressalvada a gratuidade.
Irresignado, apelou o réu aduzindo que o juízo de origem foi
omisso quanto ao pedido contraposto formulado em contestação, de repetição
em dobro da parcela de novembro/2019, a qual fora cobrada na exordial, mas
que já havia sido paga. Diz o réu que tentou acordo extrajudicial com os patronos
do autor, quando identificou a possibilidade de pedir a repetição do indébito.
Alega que, de forma ardilosa e desonesta, o patrono do autor peticionou nos
autos pleiteando a emenda da inicial, para a retirada da parcela de
novembro/2019 dos pedidos. Aduz que o pedido foi indeferido pelo juízo a quo,
por já ter havido citação do réu. Não obstante, o juiz da causa foi omisso quanto
ao pleito de repetição. Pugna, assim, pela reforma da r. sentença, para o fim de
reconhecer o direito do réu à repetição, em dobro, do indébito, referente à parcela
do mês de novembro de 2019, cobrada de forma indevida pelo apelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000147-43.2020.8.26.0152 -Voto no
3
Recurso bem processado, acusando resposta, subiram os autos.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de cotas condominiais.
Da análise da petição inicial denota-se que o autor havia incluído
na planilha de cálculos a parcela com vencimento previsto para novembro/2019.
Posteriormente, postulou a emenda da inicial, incluindo nova
planilha, sem a prestação de novembro/2019.
O juiz da causa, no entanto, indeferiu o pedido de emenda.
O réu, por sua vez, aduziu ter pago a parcela de novembro de
2019.
Diante de tal cenário, incontroverso ser indevida a parcela
vencida em tal mês, devendo ser extirpada da condenação.
No entanto, no que tange ao pedido de repetição de tal valor de
forma dobrada, não prevalece, eis que não evidenciada má-fé do autor, que,
inclusive, postulou a emenda da inicial com extirpação de tal montante.
Nesse sentido: “COBRANÇA - Contribuição associativa - Parcela
referente à coparticipação do plano de saúde - Verba que não se confunde com a
mensalidade - Valor devido - Cobrança em excesso - Aplicação do artigo 940 do
CC apenas se caracterizada a má-fé, inocorrente, no caso concreto - Precedente
do STJ - Sentença mantida - Gratuidade concedida - Recurso não provido.”
(TJSP, 8a Câmara de Direito Privado, AP 1008268-27.2016.8.26.0079, Rel.
Mônica de Carvalho, j. 14.11.2020)
Por conseguinte, o pedido inicial resta parcialmente procedente,
ficando apenas extirpada da condenação a cota condominial vencida em
novembro/2019, mantida a sucumbência em razão do decaimento em maior parte
pelo réu.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora